Tribunal: TJBA
Processo: 8005505-86.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005505-86.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDRE SILVA VIANA Advogado(s): CARLOS AUGUSTO ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SEQUELA EVIDENCIADA. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. GRAU DA LESÃO. IRRELEVANTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT). DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADOS AO INSS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral, em ação acidentária proposta em face do INSS. 2. O autor sustenta que o laudo pericial confirma a existência de sequela e redução da capacidade laborativa, com limitação para atividades anteriores, requerendo a reforma da sentença e a concessão do benefício. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente: (i) a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho; (ii) a redução da capacidade para o trabalho habitual; e (iii) o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade exercida. III. Razões de decidir 4. O laudo pericial atestou a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, com diagnóstico de hérnia de disco e restrição para atividades que envolvam esforço físico, apontando redução parcial da capacidade laborativa. 5. Constatado o nexo causal entre a atividade desempenhada e a lesão, bem como a necessidade de remanejamento funcional do autor, resta configurado o direito ao auxílio-acidente. 6. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores admite o reconhecimento do benefício mesmo diante de redução mínima da capacidade laborativa (Tema 416 do STJ). 7. Termo inicial do benefício fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme jurisprudência do STJ (Tema 862). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada para conceder o benefício de auxílio-acidente a partir de 05/07/2023, com implantação em 10 (dez) dias úteis e pagamento retroativo, compensadas as parcelas já recebidas de benefício não acumulável, observada a prescrição quinquenal. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8005505-86.2024.8.05.0256, em que figuram, como apelante, ANDRÉ SILVA VIANA, e, apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO a Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)